Tribunal: CARF
Processo: 10980.720110/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720110/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
SUDATI FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ERROR IN
PROCEDENDO. NULIDADE.
É preciso que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade se pronuncie
quanto ao pleito da Recorrente em relação à retificação da Demonstrativo do
Crédito Presumido - DCP para apurar seus Créditos Presumidos de IPI, na
modalidade de que trata a Lei n. 10.276/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720110/2009-03
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 199 a 207) face à decisão (fls. 174 a
179) que reconheceu parcialmente o pedido de ressarcimento de IPI formalizado pelo
PER/DCOMP n° 21738.70232.300704.1.1.01-2048, ao qual se encontra vinculada a
DCOMP n° 13768.71069.300704.1.3.01-1935.
A manifestante foi objeto de procedimento fiscal tendente a verificar o crédito por ela
pleiteado, que totalizou, segundo sua informação, R$ 1.686.778,44.
O Despacho Decisório recorrido iniciou citando a legislação aplicável ao caso, Lei n°
9.363/96 (crédito presumido do IPI) e Lei n° 10.276/2001 (modo alternativo).
(...)
Com base nas informações transcritas acima, a decisão reconheceu o direito creditório
no valor de R$ 730.033,76, e homologou parcialmente as compensações vinculadas ao
crédito pleiteado.
A ciência da decisão deu-se em 06/07/2009, conforme consta na fl. 183.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 03/08/2009.
Destacou a divergência de entendimentos entre a manifestante e DRF nos seguintes
tópicos:
“1) No preenchimento incorreto pela manifestante dos dados iniciais do DCP,
no que tange a afirmação de estar a manifestante sujeita à incidência não
cumulativa do PIS/Pasep na forma da Lei n°. 10.637/2002 no trimestre
mencionada; (item 9, alínea "c" do despacho)
2) Na desconsideração parcial dos créditos sobre combustíveis pleiteados pela
manifestante; (item 9, alínea " j " do despacho)
3) Da desconsideração por parte do julgador das exportações constantes das
notas fiscais n° 1580 e 1992 da manifestante, realizadas efetivamente através
do RE n° 04/0442461-001 e não do RE n° 04/0442462-001, informado
erroneamente pela manifestante em seu Pedido de Ressarcimento, (item 9,
alínea "m" do despacho)”
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

Iniciou afirmando que houve preenchimento errado do DCP, e que, por
ter seu lucro ARBITRADO no ano de 2004, não poderia apurar o PIS na
forma da Lei n° 10.637/2002, cujo regime se aplica às optantes pelo
Lucro Real. Tendo informado no DCP que estava sujeita à apuração não-
cumulativa do PIS/PASEP, teria incidido em erro manifesto de
preenchimento, o qual, se corrigido, implicaria um cálculo diferente de
seu crédito presumido, de acordo com o regime cumulativo das
contribuições.
Defende que, em casos como este, aplicável seria o princípio da verdade
material, permitindo à autoridade julgadora “o aprofundamento das
investigações, podendo diligenciar e suscitar perícias, buscando
averiguar o fato real, não se limitando à análise dos documentos e/ou
alegações das partes, mas sim à busca exauriente da verdade material”.
Sobre a glosa procedida sobre os combustíveis, afirma ter ocorrido
equívoco na análise por parte da fiscalização. Ainda assim defendeu que
os “valores de óleo diesel e gás devem ser adicionados totalmente a base
de cálculo dos créditos em análise, tendo em vista a previsão contida na
Lei n. 10.276/2001 e principalmente por serem utilizados totalmente no
processo produtivo da manifestante. Dentre os quais, pode-se citar:
no transporte da tora para dentro da empresa;
nas máquinas para descarregar os caminhões com as toras (pátio);
nas máquinas para levar para o cozimento (pátio x linha produção);
nas máquinas para levar até o torno (linha de produção);
nas máquinas para transportar as lâminas dentro da fábrica com as
empilhadeiras (linha de produção);
nas máquinas para carregar o compensado (empilhadeiras);
nas máquinas para carregar os cavacos (sobra das lâminas e roletes).
...
Insta salientar e tal fato pode ser constatado pela notas fiscais que serão
acostadas ao presente, que o combustível adquirido pela manifestante é
puramente óleo diesel e gás. Isso porque, tais combustíveis são utilizados em
máquinas pesadas para transporte principalmente das toras (matéria prima
bruta) até a indústria e dentro dela (na linha de produção entre uma máquina e
outra - produtos em elaboração) e o gás é das empilhadeiras que também
servem para transportar o produto semi-elaborado de um estágio de produção
para outro.”
Sobre a desconsideração (glosa) das NF cujo emitente é outra empresa, e
utilizadas na composição da receita de exportação da manifestante,
reconheceu ter havido erro na informação do RE no PER/DCOMP. Alega
o RE correto seria o n° 04/0442461-0, e não o RE n° 04/0442462-001,
como constou. Juntou cópias do RE supostamente correto, de
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

demonstrativos de contratos de câmbio, de faturas e das NF (fls. 220 a
240).
Defende a aplicação da verdade material para a correção da informação.
Defendeu, também, a suspensão da exigibilidade dos débitos que
constam da DCOMP vinculada aos créditos objeto da presente lide.
Finalizou reiterando os argumentos utilizados e defendendo a reforma da
decisão recorrida, em seu favor.
Em 26/02/2010 comunicou a adesão ao parcelamento de que trata a Lei
n° 11.941/2009, incluindo os débitos suspensos do presente processo.
Em 28 de maio de 2015, através do Acórdão n° 10-55.232, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, considerou
definitiva a decisão na parte não recorrida e, no mérito, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o crédito no valor complementar de R$
45.376,64.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 22 de
outubro de 2015, às e-folhas 768.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de novembro 2015,
de e-folhas 769 à 777.
Foi alegado:
 Do erro no preenchimento dos dados iniciais do DCP;
 Da desconsideração parcial dos créditos sobre combustíveis.
- DO REQUERIMENTO
Diante do exposto, requer se dignem os Nobre Conselheiros, com o devido
respeito, conhecer do presente Recurso, para fins de reformar o despacho decisório emitido pela
Receita Federal do Brasil, em especial fim para:
a) promover o ajuste nos DCP's, afim de corrigir na ficha de dados iniciais
o erro de preenchimento quanto a incidência não cumulativa do
PIS/Pasep na forma da Lei no. 10.637/2002 no trimestre, posto que
totalmente equivocada tal afirmação, a qual resultou em diminuição do
crédito;
b) reformar o despacho decisório fustigado, com vistas à determinar a
inclusão dos valores das aquisições de combustíveis glosadas no 2o
trimestre/04, tendo em vista que tais insumos são aplicados no processo
produtivo.
É o relatório.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 22 de
outubro de 2015, às e-folhas 768.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de novembro 2015,
de e-folhas 769.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do erro no preenchimento dos dados iniciais do DCP;
 Da desconsideração parcial dos créditos sobre combustíveis.
Passa-se à análise.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de Crédito Presumido de IPI
referente ao 2o Trim/2004 em 30/07/2004 (PER n. 21738.70232.300704.1101-2048), onde
requer o ressarcimento de valor que acredita ser relativo a saldo credor do IPI.
Com vistas à comprovação de tal crédito, a fiscalização intimou o contribuinte
a apresentar documentos e informações relativos aos valores adotados e utilizados na apuração
do mesmo, por meio do Termo de Intimação SEORT/EQRES n° 009/2009 (fls. 09-10), cuja
ciência se deu em 09/02/2009 (fl. 41).
Entretanto, após impressão das folhas relativas à demonstração do crédito no
PER (às fls. 13-14), a fiscalização constatou que na verdade trata-se de crédito presumido do IPI,
estabelecido como ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS incidentes sobre os
insumos adquiridos para a fabricação de produtos destinados à exportação, previsto na Lei n°
9.393/96.
De fato, após consulta ao Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP), relativo
ao 2o trimestre/2004, entregue pelo contribuinte (fls. 15-23), a fiscalização constatou que o
interessado informa ter apurado crédito presumido do IPI no valor de R$ 1.686.778,44 (valor
idêntico ao solicitado por meio do PER), calculado através do método alternativo, ou seja,
determinado pela Lei 10.276/2001 e observando a incidência não cumulativa do PIS/Pasep, na
forma da Lei 10.637/2002.
- Do erro no preenchimento dos dados iniciais do DCP
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

É alegado às folhas 03 e 04 do Recurso Voluntário:
Conforme pode ser verificado em diversos documentos acostados no presente processo
às fls. 15, em especial na DIPJ constante das fls. 24 e seguintes, a recorrente, no ano-
calendário de 2004, teve seu lucro ARBITRADO.
Assim, por força da legislação vigente, não poderia esta ter apurado o PIS na forma da
Lei n. 10.637/2002, cujo regime apenas se aplica às optantes pelo Lucro Real, mas sim
estar submetida ao regime cumulativo do PIS, na forma da Lei n. 9.715/98.
Ocorre que ao preencher o Demonstrativo do Crédito Presumido - DCP para apurar seus
Créditos Presumidos de IPI, na modalidade de que trata a Lei n. 10.276/2001, a
recorrente incorreu em erro que lhe trouxe sensível diminuição em seus créditos.
Explica-se.
Na ficha dados iniciais do DCP existem vários itens a serem marcados pelo
contribuinte. Dentre eles, existe o questionamento a seguir transcrito:
"PJ Sujeita à incidência não-cumulativa do PIS/Pasep na Forma da Lei n°
10.637/2002 neste trimestre:"
A recorrente, por estar enquadrada no regime de tributação do Lucro Arbitrado, não
estava e nem poderia estar por força da legislação, apurando o PIS na forma da não-
cumulatividade ditada pela Lei n. 10.637/2002.
(...)
Contudo, em manifesto erro de preenchimento, respondeu tal questionamento
afirmativamente. Tal situação implica na formação do índice do Fator de crédito do
trimestre, pois aplica somente a alíquota da COFINS Cumulativa (3%), deixando de
aplicar ao cálculo dos créditos a alíquota do PIS Cumulativo (0,65%).
A incidência apenas da alíquota da COFINS para formação do Fator é facilmente
verificada nos DCP's acostados ao processo nas fls. 18 e seguintes.
E não há que se falar em mudança de regime de apuração dos créditos presumidos de
IPI. A recorrente optou, desde o 12 trim/2004 e se mantém firme na opção do regime de
que trata a Lei n. 10.276/2001.
O que se está a argumentar e demonstrar é que dentro deste regime de apuração, por
preenchimento errôneo, mas possível de adequação, foi prestada informação que não
condiz com a realidade da empresa, razão pela qual, entende, há que ser oportunizada a
correção, por tratar-se de manifesto erro material.
(Grifo e negrito próprios do original)
Às folhas 06 do Recurso Voluntário pugna:
Portanto, com base no princípio da verdade real, necessário se faz que as informações
ora prestadas sejam analisadas cuidadosamente pelos julgadores com o especial fim de
reconhecer o direito da recorrente à apuração de seu crédito presumido de IPI de
maneira correta, confirmando-se que o erro cometido é meramente de fato/material.
Na Manifestação de Inconformidade, o assunto foi tratado às folhas 05 e 06
daquele documento:
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

Conforme pode ser verificado em diversos documentos acostados no presente processo
às fls. 15, em especial na DIPJ constante das fls. 24 e seguintes, a manifestante, no ano-
calendário de 2004, teve seu lucro ARBITRADO.
Assim, por força da legislação vigente, não poderia esta apurar o PIS na forma da Lei n.
10.637/2002, cujo regime apenas se aplica às optantes pelo Lucro Real, mas sim estaria
submetida ao regime cumulativo do PIS, submetendo, assim, a forma de apuração da
Lei n. 9.715/98.
Ocorre que ao preencher o Demonstrativo do Crédito Presumido - DCP para apurar seus
Créditos Presumidos de IPI, na modalidade de que trata a Lei n. 10.276/2001, a
manifestante incorreu em erro que lhe trouxe sensível diminuição em seus créditos.
Explica-se. Na ficha dados iniciais do DCP existem vários itens a serem marcados pelo
contribuinte. Dentre eles, existe o questionamento a seguir transcrito:
"PJ Sujeita à incidência não-cumulativa do PIS/Pasep na Forma da Lei ns
10.637/2002 neste trimestre:"
A manifestante, por estar enquadrada no regime de tributação do Lucro Arbitrado, não
estava e nem poderia estar por força da legislação, apurando o PIS na forma da não-
cumulatividade ditada pela Lei n. 10.637/2002.
(...)
Contudo, em manifesto erro de preenchimento, respondeu tal questionamento
afirmativamente. Tal situação implica na formação do índice do Fator de crédito do
trimestre, pois aplica somente a alíquota da COFINS Cumulativa (3%), deixando de
aplicar ao cálculo dos créditos a alíquota do PIS Cumulativo (0,65%).
.
A incidência apenas da alíquota da COFINS para formação do Fator é facilmente
verificada nos DCP's acostados ao processo nas fls. 18 e seguintes.
E não há que se falar em mudança de regime de apuração dos créditos presumidos de
IPI. A manifestante optou, desde o l9 trim/2004 e se mantém firme na opção do regime
de que trata a Lei n. 10.276/2001.
O que se está a argumentar e demonstrar é que dentro deste regime de apuração, por
preenchimento errôneo, mas possível de adequação, foi prestada informação que não
condiz com a realidade da empresa, razão pela qual, há que ser oportunizada a correção.
(Grifo e negrito próprios do original)
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim trata o assunto, às folhas
08 daquele documento:
Do suposto erro de preenchimento da DCP
Sobre o ponto levantado pela defesa de erro de preenchimento da DCP, este em nada
afetou a decisão recorrida. A fiscalização constatou tratar-se de crédito presumido de
IPI apurado nos moldes da Lei n° 10.276/2001 e solicitou, conforme Termo de
Intimação Fiscal de fls. 12/13 e 42/43 e finalmente 48/49, esclarecimentos
complementares à manifestante, que o fez às fls. 50 a 112.
Se o que a manifestante deseja é a inclusão de parcela adicional em seu crédito, a
manifestação de inconformidade não é o instrumento apropriado para tal feito. Isso nada
tem a ver com o princípio da verdade material, pois não se trata de procedimento
destinado a esclarecer dúvida, a verificar a veracidade de algo, mas, isto sim, de
demonstração de um suposto direito cujo ônus de demonstrar é de quem o alega.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720110/2009-03

Reprisando, uma vez que não confronta a decisão recorrida, nada há que se analisar e,
portanto, não se conhece da manifestação neste ponto.
Ocorre que houve omissão acerca da apreciação da matéria.
É preciso que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade se pronuncie
quanto ao pleito da Recorrente em relação à retificação da Demonstrativo do Crédito Presumido
- DCP para apurar seus Créditos Presumidos de IPI, na modalidade de que trata a Lei n.
10.276/2001, em virtude do erro do preenchimento alegado.
Essa omissão causou error in procedendo.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento PARCIAL ao
recurso do contribuinte para anular o Acórdão de Manifestação de Inconformidade e que os
presentes autos RETORNEM para a Delegacia Regional de Julgamento para que se proceda
novo julgamento.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital